Tribunal: TJSP
Processo: 1014584-51.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional cumulada com repetição de indébito julgada improcedente, com consequente apelo da autora. JUROS. Não demonstração de cobrança abusiva. Taxa de juros aplicada que não destoa excessivamente da alegada taxa média de mercado para mesma modalidade e época de contratação. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo Colendo

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional cumulada com repetição de indébito julgada improcedente, com consequente apelo da autora. JUROS. Não demonstração de cobrança abusiva. Taxa de juros aplicada que não destoa excessivamente da alegada taxa média de mercado para mesma modalidade e época de contratação. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema 958). Cobrança lícita. Documento juntado com a inicial que demonstra o registro do contrato / gravame. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Exigência abusiva. Contratação do seguro sem ter sido oportunizada opção para contratação com outra seguradora que não aquela indicada pelo banco. Entendimento consolidado nas decisões proferidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na análise dos Recursos Especiais Repetitivos números 1.639.259/SP e 1.639.320/SP. Recurso parcialmente provido para reconhecer a abusividade da cobrança de seguro, condenado o réu apelado a restituir na forma simples os valores efetivamente pagos a tal título.